Tribunal: TJDFT
Processo: 0721996-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATOS DE CESSÃO DE CRÉDITO E MÚTUO. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. ADEQUADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRELIMINARES. REJEITADAS. PORTABILIDADE DE CRÉDITO. COMPROMISSO DE PAGAMENTO. CREDBRAZ. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. ANULABILIDADE. “STATUS QUO ANTE”. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS BANCOS. INEXISTENTE. VALIDADE DOS PRECEDENTES CONTRATOS DE MÚTUOS. DANO EXTRAPATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO DAS QUANTIAS PAGAS. CABÍVEL SOMENTE EM RELAÇÃO ÀS CESSÕES DE CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Após devolução do processo para a origem, em decorrência de julgamento de recurso que anulou a sentença por erro in procedendo, todas as provas produzidas foram examinadas, agora sob a incidência do ônus da prova invertido, sendo que a nova sentença (ora revista) enfrentou “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (Código de Processo Civil, artigo 489, §1o, IV, a contrario sensu), sendo irrelevante, no ponto, o reemprego dos mesmos termos acerca do mérito da precedente sentença (anulada). Preliminar rejeitada.

II. Se a parte que teve o pedido de produção de prova subjetiva indeferido, por ser desnecessário ao deslinde do processo, não interpõe o recurso adequado à referida decisão, tampouco renova o pedido de suspensão do processo, tem-se a preclusão da matéria. Rejeitada a preliminar.

III. A operação bancária de portabilidade de crédito é regulamentada pela Resolução n. 5.057/2022, editada pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, que estabelece que a portabilidade é realizada por meio de transferência da contratação de uma determinada instituição financeira para outra. Na operação, a dívida com o banco (primeiro contratado) é quitada e a pessoa passa a dever para outra instituição bancária.

IV. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que o apelante celebrou dois contratos particulares de cessão de crédito, nos quais ele se obrigou a transferir para a Crebraz as quantias líquidas obtidas do novo crédito adquirido por meio de empréstimo consignado com o Banco Pan S.A. e com o Banco do Brasil S.A.

V. Os bancos (ora apelados) não foram signatários das cessões de crédito que se pretende anular; portanto, o apelante não efetuou com os apelados qualquer operação bancária de portabilidade de crédito.

VI. No que diz respeito ao alegado vício de consentimento, vale lembrar que o dolo é fruto de um equívoco induzido pela outra parte ou por terceiro, e sua presença torna o negócio jurídico anulável ou obriga à reparação das perdas e danos (Código Civil, artigos 145 e 147).

VII. Com base no princípio da boa-fé contratual, interligado com a função social do contrato, forçoso reconhecer a anulabilidade dos contratos de cessões de direito celebrados exclusivamente com a Credbraz, pois presente aludido vício de consentimento, qual seja, o silêncio intencional da Credbraz a respeito do fato (não se trataria da pretendida portabilidade) que a parte apelante teria ignorado, sem a qual ela não os teria celebrado.

VIII. As instituições bancárias (Banco do Brasil S.A. e Banco Pan S.A.) não são solidariamente responsáveis, pois não está comprovado que a Credbraz seja correspondente bancária, parceira ou que detinha qualquer ingerência sobre as operações de créditos dos bancos. Os novos empréstimos tomados pelo recorrente, ainda que motivado pela compreensão equivocada de que se trataria de portabilidade do crédito antecedente, não tinham dependência ou estavam condicionados à transferência dos novos créditos para a Credbraz.

IX. O dano extrapatrimonial exige relevante afetação aos direitos gerais da personalidade. No caso, não se trata de parte consumidora contratualmente hipossuficiente, a quem não pode ser esperada maior cautela antes da conclusão de negócios jurídicos cibernéticos. Ao revés, a falta do cuidado objetivamente necessário para checagem dos dados da “intermediadora” constitui causa determinante para os desdobramentos dos fatos. Por conseguinte, a sua incúria acarreta a ausência de justa causa à alegada ofensa à integridade moral dos direitos de personalidade da “vítima”, para fins reparatórios (Código Civil, artigos 12 e 186).

X. O apelante obtém êxito no que diz respeito à anulação dos instrumentos particulares de cessões de crédito, o que resulta no retorno das partes ao status quo ante, impondo-se a restituição à parte apelante da quantia que teria pagado ao apelado Credbraz Representação e Consultoria. Assim, resulta a condenação da apelada à restituição das quantias lhe transferidas pelo recorrente, acrescidas de correção monetária a contar do desembolso, e juros de mora a partir da citação.

XI. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provido.